Tribunal: STJ
Processo: 2309867-70.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085329 - SP(2025/0413831-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: O J A
ADVOGADO
: FABIANO LUPINO CAMARGO - SP356918
AGRAVADO
: G H R A (MENOR)
AGRAVADO
: K H R A (MENOR)
REPR. POR
: A P R
ADVOGADA
: BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA - SP442896
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação constitucional, deficiência de fundamentação
quanto aos arts. 297 e 300 do CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre os
arts. 1.696 e 1.698 do CC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em ação revisional de
alimentos, no qual se indeferiu pedido de pesquisa patrimonial da genitora por
concentrar a análise no binômio necessidade-possibilidade do alimentante e dos
alimentados.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da pesquisa patrimonial da genitora
e desproveu o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 297 e 300;
(ii) saber se houve vulneração aos arts. 1.696 e 1.698 do CC quanto à avaliação da
capacidade contributiva da genitora na ação revisional de alimentos; e (iii) saber se
houve ofensa ao
da Constituição Federal por afastar o dever de assistência
art. 229
da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55100985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: db36608d-7053-41b0-ab7f-8cb761aa08c1

5. Incide a Súmula n. 284 do STF, pois a mera indicação dos arts. 297 e 300 do
CPC, sem demonstrar de que forma teriam sido violados, revela deficiência de
fundamentação e impede o conhecimento do apelo.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão de reexaminar o binômio
necessidade-possibilidade e autorizar a pesquisa patrimonial da genitora demanda
revolvimento de fatos e provas.
7. Não cabe ao STJ apreciar alegada violação do
da Constituição Federal,
art. 229
por se tratar de matéria constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recorrente aponta
Tese de julgamento:
artigos sem demonstrar a forma de violação, caracterizando deficiência de
fundamentação. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
binômio necessidade-possibilidade em ação revisional de alimentos. 3. É inviável,
na via especial, a análise de suposta ofensa à Constituição Federal.
CPC, arts. 297, 300 e 85 § 11o; CC, arts. 1.694 §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 1.696 e 1.698; CF, art. 229.
STJ, Súmulas n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ;
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.691.521/SP,
julgado em
STJ; AgInt no
relator Ministro
18/8/2025;
AREsp n. 2.355.941/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: db36608d-7053-41b0-ab7f-8cb761aa08c1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085329 - SP (2025/0413831-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: O J A
ADVOGADO
: FABIANO LUPINO CAMARGO - SP356918
AGRAVADO
: G H R A (MENOR)
AGRAVADO
: K H R A (MENOR)
REPR. POR
: A P R
ADVOGADA
: BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA - SP442896
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação constitucional, deficiência de fundamentação
quanto aos arts. 297 e 300 do CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre os arts.
1.696 e 1.698 do CC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em ação revisional de
alimentos, no qual se indeferiu pedido de pesquisa patrimonial da genitora por
concentrar a análise no binômio necessidade-possibilidade do alimentante e dos
alimentados.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da pesquisa patrimonial da genitora e
desproveu o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 297 e 300; (ii)
saber se houve vulneração aos arts. 1.696 e 1.698 do CC quanto à avaliação da
capacidade contributiva da genitora na ação revisional de alimentos; e (iii) saber se
houve ofensa ao
da Constituição Federal por afastar o dever de assistência
art. 229
da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53962760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 1757acc4-fd49-4dda-8118-ce3058d6ecd6

5. Incide a Súmula n. 284 do STF, pois a mera indicação dos arts. 297 e 300 do CPC,
sem demonstrar de que forma teriam sido violados, revela deficiência de
fundamentação e impede o conhecimento do apelo.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão de reexaminar o binômio
necessidade-possibilidade e autorizar a pesquisa patrimonial da genitora demanda
revolvimento de fatos e provas.
7. Não cabe ao STJ apreciar alegada violação do
da Constituição Federal,
art. 229
por se tratar de matéria constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recorrente aponta
Tese de julgamento:
artigos sem demonstrar a forma de violação, caracterizando deficiência de
fundamentação. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do binômio
necessidade-possibilidade em ação revisional de alimentos. 3. É inviável, na via
especial, a análise de suposta ofensa à Constituição Federal.
CPC, arts. 297, 300 e 85 § 11o; CC, arts. 1.694 § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
1.696 e 1.698; CF, art. 229.
STJ, Súmulas n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ; AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.691.521/SP,
STJ; AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
18/8/2025;
AREsp n. 2.355.941/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por O. J. A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, por incidência, quanto aos pontos
suscitados, das seguintes razões obstativas: por não caber alegação de violação a
normas constitucionais; por deficiência de fundamentação com aplicação da Súmula
n. 284 do STF relativamente aos arts. 297 e 300, do Código de Processo Civil; e por
não demonstrada a vulneração aos arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil, com
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 117-119).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53962760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 1757acc4-fd49-4dda-8118-ce3058d6ecd6

Contraminuta às fls. 128-133.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação revisional de alimentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 65):

DIREITO CIVIL - FAMÍLIA – I – Caso em exame: ação revisional de
alimentos II – Questão em discussão: decisão que indeferiu o pedido de pesquisa
acerca do patrimônio da genitora dos autores. III – Razões de decidir: ação revisional
de alimentos proposta pelos alimentados, com pedido reconvencional do genitor, que
exige a análise do binômio necessidade-possibilidade entre o alimentante e o
alimentado. Decisão mantida. IV – Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 297 e 300 do Código de Processo Civil;
b) 1.696 e 1.698 do Código Civil, porquanto a obrigação alimentar é
conjunta entre os genitores e o acórdão recorrido teria negado a avaliação
da capacidade contributiva da mãe da criança;
c) 229 da Constituição Federal, visto que ambos os pais têm o dever de
assistência e o acórdão recorrido teria afastado indevidamente esse comando
constitucional em relação à genitora.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo-se a legitimidade passiva da genitora e autorizando a realização das
pesquisas indicadas (fls. 75-86).
Contrarrazões às fls. 91-108.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
(fls. 159-166).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53962760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 1757acc4-fd49-4dda-8118-ce3058d6ecd6

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial sobre a genitora dos
menores, em ação revisional de alimentos, sob o fundamento de que a discussão
deve se concentrar na possibilidade do alimentante e nas necessidades dos
alimentados (fls. 17-18 e 65).
II - Arts. 297 e 300 do Código de Processo Civil
No recurso especial, o recorrente menciona os artigos acima sem explicitar
qual a violação legal.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
III - Arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil
O recorrente alega que a obrigação alimentar é compartilhada entre os pais
e, por isso, deveria ser apurada a capacidade contributiva da genitora, a fim de que
sejam afastadas as alegações da inicial no sentido de que os alimentos pagos
anteriormente não supriam as necessidades da criança.
O acórdão recorrido decidiu que o valor a ser fixado a título de alimentos
deve ser apurado em observância ao binômio necessidade-possibilidade,
relativamente ao alimentado e ao alimentante que integra o polo passivo, rechaçando
a pesquisa patrimonial em face da genitora (fl. 66-67):

A pretensão recursal apresentada pelo alimentante não comporta acolhimento,
pois o caso exige a análise do binômio necessidade-possibilidade entre o alimentante
Documento eletrônico VDA53962760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 1757acc4-fd49-4dda-8118-ce3058d6ecd6

/genitor e os alimentados/filhos, como bem asseverado no parecer da Procuradoria de
Justiça: “Desta forma, verifica-se que os autos do processo principal estão restritos à
discussão de alimentos devidos pelo genitor aos seus filhos menores. Como se sabe, a
fixação dos alimentos é regida pelo binômio necessidade/possibilidade, em
conformidade com o artigo 1.694, §1o do Código Civil que estabelece que “Os
alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos
recursos da pessoa obrigada”. A análise dos autos, portanto, deve se concentrar na
possibilidade ou aferição da situação financeira do genitor e nas necessidades dos
menores.” A respeito do tema, este E. Tribunal de Justiça também já decidiu: Agravo
de instrumento Ação de oferta de alimentos Decisão indeferindo a quebra do sigilo
fiscal e bancário da genitora do requerido. Decisão mantida Genitora que não é parte
no processo, sendo, apenas, a representante legal do alimentando Medida excepcional,
em respeito ao direito à intimidade e inviolabilidade de dados Questão atinente aos
alimentos que será dirimida com fulcro na capacidade financeira do alimentante e na
necessidade da criança - Precedentes jurisprudenciais Recurso improvido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2136316-20.2022.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do
Julgamento:
Data de Registro:
Oportuno salientar, que o fato
19/08/2022;
19/08/2022)
desta Câmara ter deferido o pedido de pesquisa financeiras em nome da empresa Bio
Fitness e da esposa do agravante quando da análise do agravo de instrumento no
2049887-16.2023.8.26.0000 (fls. 38/43) se deu, como bem fundamentado no acórdão,
em razão da existência de indícios relevantes sobre a hipótese de o alimentante ocultar
seu patrimônio em verdadeiro prejuízo aos filhos. Na situação em comento, por outro
lado, não vislumbro a necessidade de pesquisa patrimonial em nome da genitora dos
menores ou mesmo do companheiro desta, para apuração do valor adequado à fixação
da pensão alimentícia.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”).
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEVIDOS AO FILHO. REANÁLISE DO
BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ALIMENTOS DEVIDOS A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONAL
SÚMULA 7/STJ.
POSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
POR
PRAZO
INDETERMINADO.
POSSIBILIDADE.
REVISÃO.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53962760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 1757acc4-fd49-4dda-8118-ce3058d6ecd6

INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A alteração do valor dos alimentos fixados pelas instâncias de origem
pressupõe a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e à
possibilidade do alimentante, insusceptíveis de fixação no âmbito do recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. Em regra, a prestação de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada
com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para reingresso ou
recolocação no mercado de trabalho, com manutenção pelos próprios meios. Portanto,
a prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em situações excepcionais,
como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade
prática de inserção no mercado de trabalho.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que, diante da dificuldade de
inserção no mercado de trabalho da recorrida, aliada à obrigação de assistência pessoal
e diária a seu filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista - TEA, os
alimentos são necessários por período indeterminado. A modificação do entendimento
lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.691.521/SP,
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

CIVIL E PROC ESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA.
RECUSA INJUSTIFICADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE.
ÔNUS PROBATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALIMENTOS. DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. NECESSIDADE.
POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA53962760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 1757acc4-fd49-4dda-8118-ce3058d6ecd6

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a recusa injustificada da parte de
se submeter ao exame de DNA induz presunção relativa de paternidade, nos termos da
" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY
Súmula 301/STJ
AREsp n. 2.268.162/PE,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. De acordo com o posicionamento do STJ, "em ação de investigação de
paternidade cumulada com pedido de alimentos, o termo inicial destes é a data da
citação, e não a da sentença que os concede.
Incidência da
" (AgInt no
Relator
Súmula 277/STJ
REsp n. 1.651.067/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/2/2020,
. Incidência da
3/3/2020)
Súmula n. 83/STJ.
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
7. Rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da necessidade do
alimentando e da possibilidade do alimentante, demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada em sede especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
8. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige
a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos
arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015)
9 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
)
22/3/2024.

IV -
da Constituição Federal
Art. 229
A parte alega que o acórdão recorrido teria afastado o dever constitucional
de assistência dos pais, devendo a genitora integrar a lide para avaliação de sua
capacidade contributiva.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53962760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 1757acc4-fd49-4dda-8118-ce3058d6ecd6

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53962760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 1757acc4-fd49-4dda-8118-ce3058d6ecd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.085.329 / SP
Número Registro: 2025/0413831-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081902320228260564 20240001246796 23098677020248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O J A
ADVOGADO : FABIANO LUPINO CAMARGO - SP356918
AGRAVADO
: G H R A (MENOR)
AGRAVADO
: K H R A (MENOR)
REPR. POR
: A P R
ADVOGADA
: BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA - SP442896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 6d1cdb12-1fdb-4b17-aa6c-ea901c8aee96

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 6d1cdb12-1fdb-4b17-aa6c-ea901c8aee96